Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado tanto pela prova testemunhal quanto pericial.

2. Demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, não há falar-se em insuficiência probatória para a condenação ou desclassificação para contravenção penal de vias de fato.

3. Recurso conhecido e desprovido.